Tribunal: TJSP
Processo: 2006098-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 85/90, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, INDICADO COMO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 85/90, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, INDICADO COMO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA EMBARGANTE – OMISSÃO CONFIGURADA – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL – ENTENDIMENTO RECENTE DO C. STJ – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR, DESDE QUE OBSERVADA A TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, FICANDO A CARGO DO MAGISTRADO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DE CADA CASO, ALÉM DE SE PAUTAR NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CASO CONCRETO – EMBARGADA QUE AUFERE RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 7.000,00 – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE ATÉ 30% SOBRE SEUS RENDIMENTOS, COMO PRETENDIDO PELA CREDORA, SEM QUE SE REGISTRE PREJUÍZO, EM TESE, DE SUA SUBSISTÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.